Tribunal: STF
Processo: RHC 256859
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recuso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 976.437, in verbis:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.”



    Colhe-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.645 (mil seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “4 [quatro] tijolos de maconha, 1 [um] pedaço de tijolo de cocaína, 401 [quatrocentos e um] eppendorfs contendo cocaína, 1 [um] saco contendo vários eppendorfs vazios, bem como a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em dinheiro trocado, além de 65 [sessenta e cinco] tijolos de maconha, com peso de 74,2 kg [setenta e quatro quilogramas e duzentos gramas], 1 [um] balança de precisão, 1 [um] tijolo de cocaína com peso de 1,967 kg [um quilograma e novecentos e sessenta e sete gramas], 1 [um] saco plástico contendo cocaína, 1 [um] pacote contendo vários eppendorfs vazios, 1 [um] rolo de saco plástico, 2 [dois] pacotes contendo vários saquinhos plásticos, e 1 [um] caderno”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem “[deu] parcial provimento aos recursos defensivos, [...] condenando Robson da Silva Santos e Wellington Luis Borges Cardoso à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, [...] absolvendo-os da imputação contida no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal”. 



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova.



    Alega “invasão do domicílio sem prévia autorização judicial”, e a “ausência de fundadas razões”. Informa que “o Paciente foi abordado no portão de seu prédio e que nada de ilícito foi encontrado com ele, não havendo motivos que fundamentem a irregularidade da invasão domiciliar”. Argumenta, ainda, acerca da “ausência de consentimento válido do morador”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que:



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    b) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    c) A concessão ordem definitiva, no mérito, do writ originário.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS A PARTIR DE MEDIDA DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDA DE BUSCA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PERMISSÃO PARA ENTRADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO STJ. NO MÉRITO, POR SEU DESPROVIMENTO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, a Corte local, ao afastar a alegação de violação de domicílio, trouxe como fundamento o flagrante delito, e considerou que (fls. 21/23): [...]



    Além disso, a prova oral colhida nos autos da ação penal foi categórica em demonstrar que os militares estavam em patrulhamento no local e, ao passarem pelo condomínio Violetas, viram um carro parado em frente ao portão de veículos do condomínio, com motor acionado e o motorista tentando esconder o rosto, o que levantou suspeita e resultou na abordagem. Quando iniciaram a abordagem do motorista, o portão do condomínio foi destravado, e o indivíduo que saía, ao notar a presença policial, tentou voltar, mas foi detido pela equipe. Nesse intervalo, o motorista do Fiat Palio arrancou com o veículo e o depoente. Ato contínuo, ingressaram na viatura e se puseram em perseguição. Em decorrência do intenso trânsito, o Palio andou apenas alguns metros e o motorista, Robson, foi abordado. No assoalho do banco detrás do automóvel encontraram 04 (quatro) tabletes de ‘maconha’, um fragmento de ‘tijolo’ de ‘cocaína’, diversos microtubos com ‘cocaína’ e dinheiro. Retornaram ao condomínio e os policiais que estavam na contenção do réu Welligton afirmaram que havia drogas na casa e que Welligton permitiu a entrada […] (fl. 756)



    Realmente, da moldura fática delineada nos trechos acima transcritos verifica-se que havia fundadas razões para o ingresso forçado no imóvel, independentemente de prévia ordem judicial ou autorização do morador (art. 240, § 1º, do CPP), pois restou demonstrada a existência de um contexto fático prévio e concreto apto a indicar a prática de crime permanente no local. [...]



    Não se olvida, ainda, que as fundadas suspeitas que deram ensejo à abordagem policial foram confirmadas com a apreensão de 4 tijolos de maconha, 1 pedaço de tijolo de cocaína, 401 eppendorfs contendo cocaína, 1 saco contendo vários eppendorfs vazios, bem como a quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em dinheiro trocado, além de 65 tijolos de maconha, com peso de 74,2 kg, 1 balança de precisão, 1 tijolo de cocaína com peso de 1,967 kg, 1 saco plástico contendo cocaína, 1 pacote contendo vários eppendorfs vazios, 1 rolo de saco plástico, 2 pacotes contendo vários saquinhos plásticos, e 1 caderno (fls. 47/50), o que coaduna com o entendimento do Supremo Tribunal Federal mencionado alhures (RE 603.616/RO – Tema 280 da repercussão geral).



    Ressalta-se, também, que não há como se dar guarida à pretensão da defesa de questionar a validade do consentimento dado pelo paciente para entrada dos policiais em sua residência [...] se tais alegações não são acompanhadas de prova pré-constituída, tanto mais quando se sabe que o rito do habeas corpus não admite dilação probatória. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares (HC n. 608.558/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/12/2020)



    Ademais, reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no aresto atacado – notadamente diante da ausência de elementos que comprovem alguma irregularidade no consentimento fornecido pelo paciente – exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 935.343/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024). [...]”



     



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, o Tribunal a quo consignou que “havia fundadas razões para o ingresso forçado no imóvel, independentemente de prévia ordem judicial ou autorização do morador (art. 240, § 1º, do CPP), pois restou demonstrada a existência de um contexto fático prévio e concreto apto a indicar a prática de crime permanente no local”. 



    Com efeito, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Quanto à alegação de vício no consentimento, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não há como se dar guarida à pretensão da defesa de questionar a validade do consentimento dado pelo paciente para entrada dos policiais em sua residência [...] se tais alegações não são acompanhadas de prova pré-constituída, tanto mais quando se sabe que o rito do habeas corpus não admite dilação probatória. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares”.



    Deveras, para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente